Tribunal: CARF
Processo: 10830.006228/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.006228/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.049 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
MASSAO SIMONAKA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
NULIDADE. INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. DEVOLUÇÃO DA
CORRESPONDÊNCIA.
AUSENTE.
INTIMAÇÃO
POR
EDITAL.
VALIDADE.
Quando resulta infrutífera a intimação por via postal destinada ao domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo, é válida a intimação por edital.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. REQUISITOS.
A dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
declarante relativos ao seu próprio tratamento de saúde e dos dependentes
incluídos na declaração de ajuste anual. Mesmo que tenha suportado o ônus
financeiro, são indedutíveis os valores pagos em relação a cônjuges e filhos
quando estes declarem em separado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução
dos valores pagos ao plano de saúde Vera Cruz Associação de Saúde, exclusivamente em relação
ao beneficiário Massao Simonaka.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006228/2008-50
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.049 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006228/2008-50

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SP2), por meio do
Acórdão no 17-36.490, de 10/11/2009, cujo dispositivo considerou procedente em parte a
impugnação, mantendo parcialmente as alterações promovidas na declaração de rendimentos
(fls. 45/49):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Instaura-se o contencioso administrativo com a impugnação tempestiva do lançamento
fiscal. Concedido ao contribuinte ampla oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos na fase impugnatória, não há que se falar em cerceamento do direito de
defesa.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa da dedução das despesas médicas quando estas não forem
comprovadas através de documentos constituídos em consonância com a legislação.
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Comprovado o recolhimento do imposto, restabelece-se a compensação.
Impugnação Procedente em Parte
Em face do contribuinte foi emitida Notificação de Lançamento relativa ao
exercício de 2004, ano-calendário de 2003, decorrente de procedimento de revisão da Declaração
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apurou as seguintes
infrações (fls. 39/43):
(i) dedução indevida de despesas médicas, no montante
total de R$ 24.740,07; e
(ii) compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte, no valor de R$ 10.986,00.
A Notificação de Lançamento alterou o resultado da sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), exigindo-se imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa.
O contribuinte foi cientificado da autuação e impugnou a exigência fiscal em
27/06/2008 (fls. 02/05 e 44).
Intimado por via postal em 13/04/2010 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 11/05/2010, no qual reitera os
argumentos de fato e direito de sua impugnação, a seguir resumidos (fls. 50/52 e 53/62):
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.049 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006228/2008-50

(i) antes da notificação fiscal, não recebeu qualquer
intimação para apresentação de documentos e/ou adoção de
providências outras;
(ii) os recibos revestidos das formalidades legais são
documentos hábeis e idôneos para comprovar as despesas
médicas incorridas; e
(iii) a exigência pelo acórdão de primeira instância de
indicação do beneficiário dos serviços prestados revela-se
abusiva e ilegal, posto não encontrar suporte na legislação
tributária vigente.
Incluído em pauta de julgamento, o feito foi convertido em diligência pelo
colegiado, nos termos da Resolução no 2401-000.766, de 16/01/2020, com o propósito de
esclarecer se houve, à época do lançamento fiscal, a regular intimação do contribuinte para fins
de comprovação e/ou justificação das despesas (fls. 113/115).
A diligência foi cumprida, com a juntada de documentos correspondentes à
intimação do contribuinte. Comunicado o resultado da diligência no dia 12/03/2020, não consta
manifestação do recorrente (fls. 118/151 e 1523/154).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Preliminar
Inicialmente, esclarece-se que o presente recurso
voluntário
cinge-se
exclusivamente à glosa das despesas médicas, no montante total de R$ 24.740,07, na medida em
que a decisão de primeira instância, em face da comprovação nos autos do recolhimento do
imposto de renda retido na fonte, cancelou a glosa de compensação indevida no importe de R$
10.986,00.
Desde a peça impugnatória, o contribuinte alega que a assertiva fiscal de regular
intimação carece de respaldo fático. Não houve intimação fiscal para comprovação da
regularidade das despesas médicas declaradas no ano-calendário de 2003, tendo a fiscalização
procedida às glosas sem conceder oportunidade para apresentação de documentos e/ou prestar
esclarecimentos.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.049 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006228/2008-50

Pois bem. Convertido o julgamento em diligência, restou comprovado o envio do
termo de intimação fiscal ao domicilio tributário eleito pelo contribuinte, Rua Soldado Percílio
Neto no 101, Campinas (SP), com data de postagem em 09/01/2008. O contribuinte foi intimado
a exibir os comprovantes de rendimentos recebidos e os comprovantes originais e cópias das
despesas médicas (fls. 118/122).
A correspondência foi devolvida, com registro do motivo: “ausente”. Frustrada a
intimação por via postal, foi publicado edital, por meio do Edital Malha Fiscal IRPF no 0001, de
14/03/2008 (fls. 134).
É válida a intimação por edital quando resulta infrutífera a intimação por via
postal, encaminhada ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
Com efeito, reproduzo o art. 23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
Rejeito, portanto, a preliminar.
Mérito
Quanto à dedução de despesas médicas referente ao plano de saúde da Vera Cruz
Associação de Saúde, o acórdão de primeira instância não aceitou os comprovantes de
pagamento apresentados devido à falta do contrato de adesão, documento que detalha os
beneficiários. Mesmo raciocínio foi aplicado aos recibos de pagamento a odontólogos, que não
informam o beneficiário do tratamento de saúde (fls. 07/18 e 19/25).
Pois bem. Embora o processo administrativo não esteja instruído com uma cópia
da DAA/2004, é possível concluir que o contribuinte não informou dependentes no respectivo
ano-calendário.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.049 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006228/2008-50

As razões de defesa corroboram a falta de inclusão de dependente na declaração
de ajuste anual (fls. 59, destaques do original):
(...)
12— Reafirme-se, portanto, afora a comprovada inocorrência da famigerada Intimação,
indiscutível que com a Impugnação ofertada, de acordo com a legislação vigente, o
Recorrente apresentou os hábeis, idôneos e legais Recibos emitidos pela Vera Cruz
Associação Drs. Marcelo Giannini e Paulo M. Vermelho, a comprovar que, efetiva e
concretamente, arcou com os pagamentos do Plano de Saúde Familiar e tratamentos
dentários, em seu prol, haja vista que, à época da confecção de suas Declarações de
Ajuste, não declinou a existência de dependentes de qualquer natureza, a tornar data
venia inexigíveis, a exibição de outros documentos, conforme abusivamente
ambicionado, em sintonia com o dogma mandamental, elencado no art. 5o, II, da Carta
Cidadã/88, verbis (...).
A respeito dos requisitos legais para dedução de despesas médicas, transcrevo a
redação do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes; (DESTAQUEI)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)
Como se observa, a lei tributária é clara, do modo que a dedução de despesas
médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo declarante relativos ao seu próprio
tratamento de saúde e/ou dos dependentes incluídos na declaração de ajuste anual. Mesmo que
tenha suportado o ônus financeiro, são indedutíveis os valores pagos a planos de saúde em
relação a cônjuges e filhos quando estes declarem em separado.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.049 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006228/2008-50

Portanto, no que tange ao exercício de 2004, o recorrente somente pode deduzir as
despesas médicas relativas ao seu próprio tratamento de saúde. Entretanto, os comprovantes de
pagamento do plano de saúde abrangem o montante global, não havendo elementos para
identificar a parcela correspondente ao recorrente.
O contrato firmado com o Hospital Vera Cruz, datado de 19/10/2000, contém o
recorrente como titular do plano de saúde, além de Tereza Massako Nagashima Simonaka e
Tânia Flávia Nagashima Simonaka, respectivamente, esposa e filha, como beneficiárias.
Posteriormente, em 13/01/2003, consta pedido de exclusão da filha do plano de saúde, em
virtude de seu casamento (fls. 71/77 e 102).
Na migração de plano, com novos benefícios e coberturas, em meados do ano de
2004, o documento atesta o casal como integrante do plano de saúde. Os pagamentos realizados
no ano-calendário de 2003, anexados aos autos, estão compatíveis com os valores do plano antes
da migração (fls. 07/18 e 89/91).
Para demonstrar a correção da dedução da despesa médica, a decisão de piso
orientou a apresentação do contrato de adesão ao plano de saúde, o que foi atendido pelo
recorrente no apelo recursal. Contudo, faltou lhe esclarecer que era fundamental também o
demonstrativo de valores pagos ao plano de saúde, detalhado por beneficiário.
Nesse cenário, cabe restabelecer a dedução dos valores pagos ao plano de saúde
Vera Cruz Associação de Saúde, tão somente em relação ao beneficiário Massao Simonaka.
Os valores deverão ser apurados na liquidação deste acórdão pela unidade
responsável da RFB, com base em documentação a ser fornecida pelo recorrente.
Quanto aos demais recibos apresentados referentes a tratamento odontológico,
emitidos pelo Dr. Marcelo Giannini e Dr. Paulo Moreira Vermelho, a falta de indicação do
beneficiário implica a sua recusa, exatamente porque imprescindível comprovar que os serviços
médicos foram prestados ao recorrente, e não a sua esposa ou a outro familiar (fls. 19/25).
Não se aplica a presunção que o beneficiário foi o próprio responsável pelo
pagamento, haja vista os indícios da possibilidade da prestação dos serviços médicos a outra
pessoa, o que atrai a necessidade de documentação complementar.
A título de esclarecimento, para possibilitar a aceitação da dedução de despesas
médicas relativas à esposa, o recorrente deveria inclui-la como dependente na sua DAA/2004,
caracterizando uma declaração em conjunto, inclusive com acréscimo dos rendimentos
percebidos pelo cônjuge.
Alternativamente, as despesas com o plano de saúde relativas ao tratamento da
esposa poderiam ser deduzidas na declaração em separado do cônjuge, haja vista o ônus
financeiro suportado pela entidade familiar.
Com fundamento nas declarações de rendimentos apresentadas em outros anos-
calendário, o recorrente invoca o direito adquirido para reivindicar o tratamento isonômico e a
insubsistência do lançamento fiscal.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.049 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006228/2008-50

Não lhe assiste razão. Segundo a definição da lei, a cada término de ano-
calendário, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto de renda da pessoa física. A base de
cálculo do imposto devido corresponde à diferença entre os rendimentos tributáveis percebidos
durante o ano-calendário, sujeitos ao ajuste anual, e as deduções permitidas na legislação.
Cuida-se de relação jurídica que se sucede no tempo, a qual é avaliada a partir dos
fatos e do direito aplicáveis no respectivo ano-calendário.
Neste caso concreto objeto de impugnação, é tarefa do julgador examinar a
regular dedução de despesas médicas em face das disposições legais, considerando as provas
carreadas aos autos.
Em nenhum momento, a administração tributária segue a interpretação da
possibilidade de dedução de despesas médicas relativamente a pessoas não consideradas pelo
declarante dependentes para fins fiscais. Por isso, se o Fisco deixou de efetuar o procedimento de
revisão da declaração de ajuste anual do contribuinte ou não procedeu à glosa de despesas
médicas, em determinado ano-calendário, não significa a anuência com a conduta do
contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO a preliminar e, no
mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para restabelecer a dedução dos valores pagos ao
plano de saúde Vera Cruz Associação de Saúde, exclusivamente em relação ao beneficiário
Massao Simonaka.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital